Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-32.2019.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em membro superior esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001972-32.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MAURICIO BERTOSO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001972-32.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Mauricio Bertoso Carvalho
COMARCA:
Piracicaba 5a Vara Cível
VOTO No 25.212
Acidentária Acidente típico Lesão em membro
superior esquerdo
Incapacidade laborativa
parcial e permanente e nexo causal comprovados
Auxílio-acidente devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento aos recursos oficial e
autárquico.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra a
r. sentença de fls. 226/228, agregada pela decisão de fl. 246
(embargos de declaração), que, em lide acidentária, julgou
procedente o pedido, para condenar o INSS ao pagamento de
auxílio-acidente, por entender comprovada a incapacidade laborativa
parcial e permanente decorrente de sequelas de fratura do primeiro
quirodáctilo esquerdo, vinculada a infortúnio laboral (acidente típico).
A
r.
sentença
também
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício (fl. 246).
Em seu apelo, o ente público requer,
inicialmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Alega,
também, a prescrição do fundo de direito (art. 104, da Lei no
8.213/91), uma vez que o acidente alegado ocorreu há mais de 7
anos. No mérito, sustenta não estarem comprovados os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
3
para a reparação acidentária, notadamente a incapacidade
laborativa. Nesse aspecto, destaca que, após a alta médica, o
obreiro retornou à função original, o que prova a aptidão plena para
o labor habitual. Pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente,
pugna pela fixação do termo inicial do benefício na data da juntada
do laudo pericial e pelo arbitramento dos honorários advocatícios no
mínimo legal, observada a Súmula no 111/STJ. Por fim, requer que
os encargos moratórios observem o Manual de Cálculos da Justiça
Federal (fls. 234/241).
Contrarrazões às fls. 258/265.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
prescrição. O entendimento reiterado desta Câmara é no sentido de
que esta não atinge o direito ao benefício, mas tão-somente as
parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu o
ajuizamento da ação, caso devidas, em conformidade com o
parágrafo único do art. 103, da Lei no 8.213/91.
Passo à análise do mérito.
O autor narra que, no labor como ajudante
de produção, em 24.07.2012, sofreu acidente típico, resultando em
lesão em membro superior esquerdo (fratura do primeiro
quirodáctilo).
Informa ter se afastado para tratamento
médico (inclusive cirúrgico), com recebimento de auxílio-doença,
mas que, a despeito da alta administrativa, persistem sequelas
incapacitantes, razão pela qual busca a reparação infortunística.
A r. sentença, com base no laudo pericial,
julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento do
auxílio-acidente, e demais cominações legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
4
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou comprovado pela CAT
emitida pela empregadora (fl. 16), pelo Relatório de Acidente do
Trabalho também de emissão patronal (fls. 177/179) e pelos
documentos hospitalares de fls. 21/42. De se destacar, também, a
concessão
administrativa
de
auxílio-doença
acidentário
(NB
91/552.690.724-0, conforme fls. 98 e 242).
Referente às sequelas, designada perícia
judicial, a jurisperita, em exame físico, apontou para importantes
alterações na área lesionada, quais sejam, discreto encurtamento do
polegar esquerdo, leve atrofia do interdígito polegar, ausência de
movimento da articulação interfalangiana, com limitação na flexão
desse dedo, além de diminuição da força de oposição polegar-
indicador em 25% (fls. 202/203).
Ao final, a expert opinou pela existência de
incapacidade laborativa parcial e permanente (fls. 205/206):
(...)
Conforme as classes de incapacidade parcial e
permanente para o trabalho segundo Weliton Barbosa Santos o Autor pode
continuar exercendo sua atividade profissional, mas necessita de um
esforço acrescido. A sequela afeta a função inerente ao desempenho do
posto de trabalho, sem necessidade de ajuda técnica, não interferindo na
sua capacidade de produção e ganho, com perda de 25% de sua
capacidade de trabalho.
Em razão das sequelas apresentadas não pode
exercer funções onde sejam necessários movimentos repetitivos do polegar
esquerdo, movimentos de oposição polegar-indicador e trabalhos de força
com a mão esquerda, mas não está incapacitado a exercer outras funções
onde estes esforços não sejam necessários, considerando ainda que o
Autor é destro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
5
CONCLUSÃO
(...)
Conclui-se
com
isso
que
HÁ
UMA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO POLEGAR ESQUERDO
COMO SEQUELA DO ACIDENTE DE TRABALHO CITADO NA INICIAL.
As conclusões periciais merecem ser prestigiadas. Nesse aspecto, verifica-se que as
importantes limitações apontadas em exame clínico efetivamente
provocam redução da capacidade laborativa (no mínimo, demanda
de maior esforço) para a atividade habitualmente exercida (braçal),
que, sabidamente, faz uso constante dos membros superiores
(ambos).
Assim, ainda que a mão atingida não seja a
dominante, verifica-se a redução da capacidade para o labor
habitual.
Irrelevante,
também,
tenha
o
apelado
continuado a ocupar o mesmo cargo, depois da alta administrativa,
pois, repita-se, a diminuição da capacidade laborativa não o impede
de exercer sua profissão habitual, exigindo, apenas, demanda de
maior esforço, o que é amparado pela legislação acidentária.
Não foi ofertado parecer técnico divergente,
faltando elementos a infirmar o resultado da perícia.
Logo, entendo que a incapacidade do autor
é parcial e permanente, sendo de rigor a manutenção da r. sentença
que condenou o INSS ao pagamento do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício, mais abono anual, nos termos da Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
O marco inicial do benefício, todavia, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
6
ser alterado para a data da juntada do laudo pericial aos autos
(10.02.2020
fl. 200), pois somente por meio deste é que se
positivou a consolidação das lesões.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. STJ, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ Tema 862).
Vale sempre lembrar que, no caso de
afastamentos, em decorrência das mesmas sequelas, o auxílio-
acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação
do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador,
conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104,
parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário
do C. STF, em análise de repercussão geral, Recurso Extraordinário
no 870.947, na qual declarada a impossibilidade de aplicação do
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto
na Lei no 11.960/09, como critério de correção monetária dos débitos
da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Vale consignar o entendimento que vem se
firmando nesta Câmara, a respeito do índice de correção monetária
a ser aplicado em substituição à TR, qual seja, o IPCA-E, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
7
do julgamento proferido pelo C. STF, ao decidir sobre o tema 810:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO
-
INDEXADOR A SE APLICAR - IPCA-E CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO TEMA 810.
Acórdão retificado em parte.
(...)
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à
definição do indexador a se empregar na correção dos
valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção, após
o advento da Lei 11.960/09 e até que sejam
modulados
os
efeitos
da
inconstitucionalidade
declarada nas ADIs que aponta, da Taxa Referencial
(TR). Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o assunto em sede do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da
Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei 11.960/09,
como indexador e definiu o emprego do IPCA-E no
seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese
é de modificação do Acórdão, não efetivamente para
admitir o emprego da Taxa Referencial (TR) como
almeja o INSS, mas para readequar o critério de
correção àquela orientação firmada pelo Supremo
Tribunal
Federal.
(Apelação
sem
revisão
no
1014045-08.2015 Rel. Exmo. Des. Luiz de Lorenzi, j.
em 01.06.2020).
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001972-32.2019.8.26.0451 -Voto no 25.212
8
conforme percentual previsto em lei, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11,
referente aos honorários recursais.
Relega-se, também, eventual discussão
acerca da incidência da Súmula no 111, do C. STJ, a momento
oportuno.
Ante a consolidação das lesões sob a égide
da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o caráter
vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos oficial e autárquico.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR